Tribunal: TJES
Processo: 5009229-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009229-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marcus Vinícius Duarte Carneiro em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, negou provimento ao recurso e declarou prejudicados embargos de declaração anteriores. A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à análise de provas relacionadas à impenhorabilidade de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990, e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar adequadamente os documentos apresentados pelo embargante; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação específica sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria relativa à impenhorabilidade do bem de família, destacando a necessidade de prova concreta da destinação exclusiva do imóvel à residência familiar e apontando a existência de outros imóveis em copropriedade.

5. Não se constata omissão ou contradição, mas mera tentativa de rediscussão do mérito já enfrentado pelo colegiado, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

6. O prequestionamento implícito é admitido pelo art. 1.025 do CPC, inexistindo obrigação de menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria tenha sido enfrentada no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A existência de outros imóveis em copropriedade e a insuficiência das provas juntadas afastam a presunção de impenhorabilidade do bem de família.

3. O prequestionamento está configurado quando a matéria jurídica foi efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1719457/SP.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009229-26.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARCUS VINÍCIUS DUARTE CARNEIRO

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCUS VINÍCIUS DUARTE CARNEIRO
contra o v. acórdão (id. 17337461) proferido por esta Terceira Câmara Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por pelo embargante e julgou prejudicados os Embargos de Declaração outrora opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
.

Em seu recurso (id. 17514205), o embargante alega omissão no julgado quanto à análise das provas juntadas, sustentando que o acórdão limitou-se a afirmar que “correspondências e declarações” seriam insuficientes para comprovar residência fixa exclusiva e ausência de outros bens residenciais, sem examinar concretamente os documentos apresentados, o que, segundo afirma, contraria a Lei nº 8.009/1990 e o direito à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal.

Aduz também que o acórdão deixou de considerar a presunção de veracidade das declarações fiscais e das intimações judiciais recebidas no imóvel, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, e obstando o prequestionamento para fins de Recurso Especial, conforme a Súmula 211 do STJ.

Aponta, ainda, contradição interna no julgado ao afirmar que os documentos não afastariam a existência de outros bens em copropriedade, embora os autos comprovem que os imóveis de matrícula 645 e 4572 não se enquadram como residência urbana, em desacordo com a tese de julgamento nº 2 que exige prova de inexistência de outro imóvel residencial, sem distinção entre rural e urbano.

Por fim, requer, para fins de prequestionamento, manifestação sobre a violação aos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990, art. 373, I, do CPC, art. 6º da CF, além de divergência jurisprudencial com o STJ.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para sanar as omissões aventadas e prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões, conforme autorizativo previsto no § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão apontado no acórdão embargado, pois, em verdade, pretende a embargante rediscutir as questões já enfrentadas quando do julgamento do recurso.

A título exemplificativo, transcrevo trecho do julgado que enfrenta a tese de impenhorabilidade:

[...] No caso vertente, a certidão de ônus acostada ao id. 44630586 identifica que o recorrente é proprietário do bem, contudo, aparentemente, do compulsar dos autos, possível identificar que há outros imóveis em seu nome, ainda que em co-propriedade com terceiros, de modo que não se mostra possível concluir pela impenhorabilidade aventada.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

Os fatos de efetuar o pagamento do condomínio ou de receber encomendas no endereço por si só, também são insuficientes para corroborar com a aludida proteção legal, pois deveria a parte ter acostado documentos comprobatórios de que o bem é destinado única e exclusivamente para residência familiar. [...]

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Quanto ao alegado prequestionameento, importante ressaltar que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.